Tribunal: TJMT
Processo: 1003573-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003573-17.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. FELIPE LIMA DA ROSA
PACIENTE(S)
LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1007438-53.2020.8.11.0042, em que é acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, perpetrados em face de sua ex-companheira, a vítima Jessica Karoline Peixoto Barbosa, e da genitora dela, a ofendida Helenice Pereira Peixoto.
Inicialmente, destaca o impetrante que, nada obstante a legalidade da prisão preventiva do paciente já tenha sido analisada pelo eg. TJMT no julgamento do Habeas Corpus n.o 1026010-86.2020.8.11.0000, existem fatos novos, devidamente evidenciados nos autos eletrônicos, que justificam a reanálise da matéria.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando que há excesso de prazo no encarceramento provisório do increpado, que está recolhido desde a data de 05/12/2020, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada, agregando, ainda, que, transcorridos mais de 90 (noventa) dias do cumprimento do mandado prisional na comarca de Cáceres/MT, até o momento, não foi providenciada a transferência dele para o distrito da culpa, o que viola o art. 289, §3o, do CPP, além de gerar prejuízos psicológicos, visto que permanece preso em local distante de sua família.
Ademais, menciona que, apesar de instaurada a ação penal em 1o grau, o paciente foi denunciado tão somente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ocorridos em maio de 2020, nada constando na narrativa acusatória acerca do ilícito tipificado no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, pelo qual foi recolhido ao cárcere, de modo que, nesta atual conjuntura, ao realizar um prognóstico de eventual condenação, conclui-se que, nem mesmo na pior das hipóteses, será submetido a cumprir pena em regime fechado, tornando a sua prisão preventiva desproporcional em relação à solução de mérito do processo originário e ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Lado outro, aduz que o suspeito não foi ouvido no inquérito policial, em evidente afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, inviabilizando a i. Defesa de pugnar pela realização de diligências, nos termos do art. 14 do CPP, o que torna nulo o procedimento investigativo que deu suporte à denúncia ofertada pelo i. órgão ministerial.
Outrossim, afirma que o segregado não havia foragido do distrito da culpa no intuito de atrapalhar a aplicação da lei penal, mas, sim, porque “estava correndo do famoso salve”, em razão de ameaças proferidas pelo irmão de sua ex-companheira, que é membro do Comando Vermelho e altamente perigoso, argumento este que, conquanto tenha sido suscitado na instância primitiva, não foi apreciado pelo d. magistrado singular, a violar o disposto no art. 315, §2o, do CPP.
E, ainda, menciona que a liberdade provisória, condicionada ao monitoramento eletrônico circunscrito à comarca de Cáceres/MT, seria providência cautelar eficaz e suficiente para garantir a integridade física e psíquica da vítima, de maneira que o encarceramento provisório se apresenta totalmente desnecessário, além desrespeitar o caráter de ultima ratio.
Ante o que expõe, o impetrante requer, liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para relaxar/revogar a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu benefício; além de pugnar o sobrestamento da Ação Penal n.o 1007438-53.2020.8.11.0042 até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, no qual pleiteia a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a nulidade do processo originário, que deve ser retomado à etapa administrativa.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 78388954 ao ID 78388978.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1026010-86.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, a legalidade da prisão preventiva do paciente, a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP e a inexistência de ofensa ao princípio da homogeneidade já foram analisadas e decididas pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1026010-86.2020.8.11.0000, a impedir que sejam novamente apreciadas por esta Corte Revisora, por se tratarem mera repetição de alegações.
E, por mais que a i. Defesa argumente a existência de fatos novos, consistentes em supostas ameaças sofridas pelo favorecido nessa ordem, proferidas pelo irmão de sua ex-convivente, o que teria ocasionado a fuga para a comarca de Cáceres/MT, onde foi cumprido o mandado prisional, há de se frisar que não consiste em alegação suficiente para justificar a reanálise da matéria, pois, além do impetrante não ter se incumbido de comprová-la (art. 156, CPP), não descredencia os motivos ensejadores do decreto preventivo, que lastreia-se na necessidade de garantir ordem pública, nesta incluída a integridade física e psíquica das vítimas, em razão do comportamento agressivo que o segregado, aparentemente, vinha mantendo com elas.
Outrossim, por ter sido a medida segregatícia provisória imposta para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência fixadas em favor das vítimas, as quais estariam insistentemente sendo desrespeitadas pelo paciente, totalmente irrelevante o fato de ter sido denunciado tão somente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, visto que estes é que deram ensejo à fixação de tais providências.
Lado outro, considerando que o beneficiário nesse remédio heroico foi preso provisoriamente em 04/12/2020, o inquérito policial foi encerrado em 17/12/2020 e a denúncia ofertada em 04/02/2021, tendo havido neste período o recesso forense, compreendido entre 20/12 a 06/01, por ora, não encontro razões plausíveis reconhecer a ocorrência de excesso de prazo, mesmo porque, é assente na jurisprudência brasileira, que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem ser compreendidos à luz do princípio da razoabilidade, e não como mera soma aritmética, uma vez que particularidades do caso concreto podem justificar certo elastério na marcha do processo, sem configurar violação ao princípio da razoável duração do processo.
Quanto à alegada ausência de oitiva do suspeito em sede de Inquérito Policial, nada comprova que tenha sido arguida e examinada em 1o grau, a inviabilizar o exame direito pelo eg. TJMT, sob pena de indevida supressão de instância, não se olvidando, ainda, que “eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal” (HC 586.321/AP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 28/08/2020).
De mais a mais, em relação ao fato de que o paciente permanece custodiado fora do distrito da culpa e em local distante de seus familiares, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada” (AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator